Tribunal: TJPA
Processo: 0805899-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5833 - Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805899-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR

AGRAVADO: CRISTIANNE DE NAZARE BARBOSA CORREA, MARCIO ANTONIO CASTRO MARCAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANULAR ATO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Petição de Herança, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de veículo integrante do espólio. Os herdeiros (agravados) alegam fraude na transferência do bem, realizada após o óbito do genitor. A agravante, por sua vez, sustenta a legitimidade da posse e propriedade, amparada em suposto testamento particular, procuração outorgada em vida pelo de cujus e registro do veículo em seu nome perante o DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação de petição de herança é a via processual adequada para desconstituir ato de transferência de veículo do espólio, já registrado em nome de terceiro, ou se tal pretensão demandaria ação anulatória autônoma; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de bloqueio do bem, diante da controvérsia sobre a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de peças obrigatórias (art. 1.017, I, CPC) deve ser afastada em processos eletrônicos, nos quais o acesso integral aos autos supre a exigência formal.

2.

A ação de petição de herança (art. 1.824 do CC) destina-se ao reconhecimento do direito sucessório e à restituição da universalidade da herança, sendo via inadequada para a desconstituição de negócio jurídico específico de transferência de bem do espólio.

3.

A anulação de ato de transferência de veículo, supostamente viciado, exige a propositura de ação própria (declaratória ou anulatória), que permita ampla dilação probatória, sendo inviável a sua análise em sede de cognição sumária em petição de herança.

4.

Ausentes os requisitos para a tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a controvérsia sobre a validade da transferência e a existência de justo título por parte da agravante demanda instrução probatória aprofundada, não podendo ser presumida a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de petição de herança, prevista no art. 1.824 do Código Civil, possui como objeto o reconhecimento da qualidade de herdeiro e a restituição da universalidade dos bens, não sendo a via processual adequada para desconstituir negócio jurídico específico de transferência de bem do espólio, o que demanda ação autônoma. 2. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de bem cuja propriedade registral é de terceiro, ainda que controvertida, viola o devido processo legal quando a probabilidade do direito do autor não é manifesta e a questão de fundo exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.824; CPC, arts. 300, 612 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1475759/DF; TJ-DF 00193918320168070009; TJ-MG, ApCív 0005212-02.2022.8.13.0012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805899-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR

AGRAVADOS: CRISTIANNE DE NAZARÉ BARBOSA CORREA e MÁRCIO ANTONIO CASTRO MARÇAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, que
DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência
, determinando o
bloqueio do

veículo Toyota/Etios, placa QEE6613 no sistema RENAJUD
, impedindo sua alienação, transferência ou qualquer outra forma de disposição até ulterior deliberação.

Narram os autos de origem que
CRISTIANNE DE NAZARÉ BARBOSA CORRÊA
e
MÁRCIO ANTÔNIO CASTRO MARÇAL
ajuizaram
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
contra
SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR
e
RAFAEL PEREIRA VILLAR
.

Alega a parte autora que:

São filhos do falecido ANTÔNIO DE PADUA GONZAGA MARÇAL, falecido em 10/08/2024, conforme certidão de óbito anexada, o qual não deixou testamento.

O falecido deixou dois bens a inventariar:
um automóvel Toyota/Etios (placa original QEE6613, atualmente modificada para QEE6G13)
e
uma placa de taxista vinculada ao veículo
.

Após o falecimento, a 1ª requerida
SILVANA VILLAR
, que mantinha relacionamento com o falecido, passou a ocultar o veículo dos herdeiros, negando-se a informar seu paradeiro, o que levou ao registro de boletim de ocorrência por apropriação indébita.

Durante a tramitação do inventário judicial (processo nº 0867263-82.2024.8.14.0301 – 8ª Vara Cível de Belém/PA), foi constatado que o veículo ainda constava no nome do falecido no sistema do DETRAN.

Em diligência informal, os autores localizaram o veículo na frente da residência da requerida,
descaracterizado e com nova placa Mercosul
, sendo conduzido por seu filho
RAFAEL VILLAR
, que apresentou documentação em nome da mãe, com data de transferência posterior à morte do falecido (09/09/2024).

A documentação apresentada está sendo questionada, pois a transferência do veículo foi realizada sem autorização judicial, sem inventário concluído, partilha, alvará ou autorização dos herdeiros.

O veículo está sendo utilizado pelos requeridos como se fosse de sua propriedade, inclusive para atividade profissional com aplicativos de transporte, mesmo estando a 1ª autora nomeada como inventariante do espólio.

A autora afirma que o bem deveria estar sob sua posse como inventariante para garantir a conservação e futura partilha, ressaltando que ela e o irmão não possuem veículo e enfrentam dificuldades financeiras.

Argumenta que:

A
ação de petição de herança
, prevista no art. 1.824 do Código Civil, permite ao herdeiro requerer a restituição de bens hereditários contra qualquer pessoa, mesmo sem título, que os possua.

Os autores são herdeiros legítimos e únicos descendentes do falecido, enquanto a requerida
não possui vínculo formal com o de cujus
que a habilite como meeira ou herdeira, já que o relacionamento com o falecido iniciou apenas no final de 2022, e os bens eram anteriores a essa união.

Mesmo que reconhecida união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, não abrangendo os bens adquiridos anteriormente à relação.

A documentação apresentada pela requerida (procuração particular utilizada para a transferência) é inválida por não possuir poderes específicos e por ter sido lavrada em momento em que o falecido já estava debilitado, com questionável sanidade física e mental.

Sustenta ainda que:

Há indícios de fraude na transferência do veículo, com possível conivência ou falha do DETRAN/PA e do Cartório de Val-de-Cans, razão pela qual requer a citação destes para esclarecimentos.

Os bens foram ocultados dos herdeiros e vêm sendo utilizados de forma indevida, o que configura violação dos direitos patrimoniais e sucessórios dos autores.

Há necessidade de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD e de comunicação às empresas de transporte por aplicativo (Uber, 99, InDrive) para impedir que Rafael continue utilizando o bem.

A situação causa prejuízo emocional, financeiro e moral aos autores, que vivem em situação de vulnerabilidade e estão sendo privados do único bem deixado pelo pai.

Por fim, requer que:

Seja concedido o benefício da justiça gratuita
, em razão da hipossuficiência financeira dos autores.

Seja concedida tutela provisória de urgência para busca e apreensão do veículo
e sua entrega à inventariante, ou, alternativamente, que os requeridos se abstenham de dispor dos bens.

Seja determinado o bloqueio da placa QEE6G13 no sistema RENAJUD
.

Sejam citados o DETRAN/PA, o Cartório de Val-de-Cans e as empresas Uber, 99 e InDrive
para prestarem informações e bloquearem o acesso dos requeridos ao veículo.

Sejam apuradas suspeitas de crime e envolvimento de terceiros
, com possível intervenção do Ministério Público.

Sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais
, a ser arbitrada pelo juízo, em razão da conduta desonrosa e lesiva aos direitos da personalidade dos autores.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...) Trata-se de
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, ajuizada por MÁRCIO ANTÔNIO CASTRO MARÇAL e CRISTIANNE DE NAZARÉ BARBOSA CORRÊA em face de SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR e RAFAEL PEREIRA VILLAR.

Alegam os autores que são herdeiros do falecido ANTÔNIO DE PÁDUA GONZAGA MARÇAL e que os bens deixados pelo de cujus — um veículo
Toyota/Etios, placa QEE6613
, e uma
placa de táxi associada ao referido veículo
— foram indevidamente apropriados pela primeira requerida, que os mantém sob sua posse e os teria transferido ilegalmente para seu nome, conforme boletim de ocorrência e documentos anexados.

Afirmam que a requerida SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR não é meeira do falecido e que a transferência do veículo se deu sem alvará judicial ou autorização dos herdeiros, havendo, portanto,
fortes indícios de fraude documental
. Alegam, ainda, que o segundo requerido, RAFAEL PEREIRA VILLAR, filho da primeira requerida, está
utilizando o veículo para fins comerciais como motorista de aplicativo
, sem qualquer consentimento dos autores.

Juntou documentos

Autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos certidão de óbito do falecido, boletins de ocorrência, documentos do veículo, prints do sistema DETRAN e outras provas documentais. ndicam a verossimilhança das alegações dos autores. Há indícios concretos de que o bem foi transferido para a requerida sem o devido processo legal, o que pode configurar
apropriação indevida
de bem integrante do espólio, situação que, caso confirmada, exigirá sua devolução para fins de inventário e partilha.

O
perigo de dano irreparável
está evidenciado pelo fato de que o veículo está
sendo utilizado por terceiros
, podendo sofrer
desvalorização, deterioração ou mesmo alienação ilícita
, o que prejudicaria os herdeiros e comprometeria o resultado útil da ação.

Em análise de cognição sumária, vislumbro a existência de tais requisitos em favor do requerente. Observo que não há antecipação de mérito na presente decisão, mas tão somente se esta a considerar os documentos juntados que fazem provas pré- constituídas do que fora alegado, podendo a medida ser revestida a qualquer momento conforme entendimento e necessidade do caso.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência
, determinando o seguinte:

1.
O bloqueio do veículo no sistema RENAJUD
, impedindo sua alienação, transferência ou qualquer outra forma de disposição até ulterior deliberação.

2.
A expedição de ofícios às empresas Uber, 99 e InDrive
, para que suspendam imediatamente o cadastro do segundo requerido,
RAFAEL PEREIRA VILLAR
, impedindo-o de utilizar o veículo objeto da lide para fins comerciais.

3.
A citação do DETRAN/PA e do Cartório de Val-de-Cans
, para que apresentem, no prazo de 10 (dez) dias,
todos os documentos relacionados à transferência do veículo para o nome da requerida
, incluindo a eventual procuração utilizada, bem como informações sobre a autenticidade da assinatura do falecido.

Oficie-se à Polícia Civil para conhecimento dos fatos e eventual instauração de investigação criminal.

Citem-se os requeridos para contestarem no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, após quitadas eventuais custas.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009. (...)

Inconformada,
SILVANA DO SOCORRO PEREIRA VILLAR
interpôs o presente recurso aduzindo que:

A decisão agravada é indevida, pois se baseia em narrativa omissa e distorcida apresentada pelos Agravados;

A Agravante manteve união estável com o falecido ANTÔNIO DE PÁDUA GONZAGA MARÇAL desde abril de 2022, tendo iniciado a convivência em 03/06/2022;

O relacionamento perdurou até o falecimento do de cujus em 11/08/2024, sendo a Agravante sua única cuidadora durante o tratamento de câncer;

O veículo Toyota/Etios, placa QEE6613, foi objeto de testamento particular firmado em 06/05/2024, no qual o falecido declarou sua vontade de deixar o bem exclusivamente à Agravante;

Antes de falecer, o de cujus iniciou procedimento administrativo de transferência da propriedade do veículo no DETRAN/PA em favor da Agravante, incluindo a outorga de procuração com firma reconhecida por autenticidade;

O processo administrativo de transferência foi finalizado regularmente após o falecimento;

A decisão agravada determinou o bloqueio do veículo e a suspensão de seu uso comercial com base em alegações infundadas dos Agravados, como suposta ocultação do bem e uso indevido por terceiros;

A Agravante nega que seu filho tenha utilizado o veículo como motorista de aplicativo e junta ofícios das plataformas Uber, 99 e InDrive comprovando a ausência de cadastro em nome dele;

Os Agravados, que não prestaram qualquer auxílio ao pai durante a enfermidade, teriam agido com agressividade após o óbito, invadido o imóvel da Agravante e tentado forçá-la a entregar o carro sob ameaça de acionamento policial;

Um dos herdeiros, policial militar, teria usado sua função para levar o veículo à Delegacia, acusando a Agravante de apropriação indébita, o que não prosperou diante das provas apresentadas.

Argumenta que:

A tutela de urgência concedida não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexiste a “probabilidade do direito” dos Agravados, tampouco risco de dano;

As provas documentais juntadas demonstram que a transferência foi legítima, com início ainda em vida do de cujus;

O testamento, a procuração e o processo no DETRAN/PA são documentos válidos que afastam qualquer ilação de fraude ou irregularidade;

A narrativa dos Agravados se baseia em conjecturas, e não em elementos probatórios.

Sustenta ainda que:

Requereu gratuidade de justiça por ser costureira desempregada, não declarando Imposto de Renda e sem meios para arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento;

Está em trâmite Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (Processo n° 0877041-76.2024.8.14.0301) e Ação de Inventário (Processo n° 0867263-82.2024.8.14.0301), nas quais o imóvel que reside também é discutido;

O bloqueio do veículo impede sua livre disposição e lhe causa prejuízos financeiros, inclusive após tê-lo vendido a terceiro em 24/12/2024;

O efeito suspensivo ao agravo é medida necessária para restaurar o status quo ante e evitar danos irreparáveis à Agravante.

Por fim, requer que:

Seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando o
desbloqueio do veículo Toyota/Etios, Renavam 01118851967, no sistema RENAJUD
;

Sejam os Agravados intimados para apresentar contrarrazões;

Ao final, seja
dado total provimento ao recurso
, com a
reforma integral da decisão interlocutória
, reconhecendo a regularidade da posse e propriedade do veículo pela Agravante e a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo, ficando assim ementada (id. 26214844):

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO INTEGRANTE DO ESPÓLIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de petição de herança cumulada com tutela de urgência e danos morais, deferiu parcialmente medida liminar para determinar o bloqueio de veículo no sistema RENAJUD e suspender sua utilização comercial, além da expedição de ofícios a órgãos públicos e empresas de transporte por aplicativo. A agravante alega possuir justo título decorrente de testamento particular e transferência iniciada ainda em vida pelo falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de ilegitimidade da transferência de veículo após o falecimento do proprietário, é cabível a concessão de tutela de urgência em ação de petição de herança, sem dilação probatória, e se a medida pode implicar em juízo antecipado de mérito acerca da validade de atos jurídicos formalizados.

III. Razões de decidir

3. A petição de herança (art. 1.824 do Código Civil) tem por objeto o reconhecimento da qualidade de herdeiro e a restituição de bens da herança. A controvérsia apresentada exige análise sobre a validade da transferência do bem e da eventual manifestação de vontade do falecido em testamento particular.
4. A decisão agravada antecipa indevidamente o juízo sobre a legitimidade da posse e propriedade do bem, matéria controvertida que demanda dilação probatória.
5. Conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais, a nulidade de negócio jurídico celebrado com terceiros, ainda que envolva bens do espólio, exige ação própria, como ação declaratória ou anulatória.

6. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defere-se o efeito suspensivo, por haver risco de dano irreparável à agravante e plausibilidade do direito invocado, considerando a alegação de alienação já realizada do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido. Efeito suspensivo concedido para suspender os efeitos da decisão agravada, com desbloqueio do veículo Toyota/Etios, placa QEE6G13, no sistema RENAJUD, até o julgamento definitivo do recurso.

Tese de julgamento:
“1. A medida de bloqueio de bem em ação de petição de herança exige demonstração inequívoca de posse indevida e ausência de justo título, sendo indevida a antecipação de mérito sem dilação probatória. 2. A invalidação de transferência de veículo realizada com base em documentos emitidos em vida pelo falecido demanda ação própria, não sendo cabível sua análise sumária na via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 612 e 995, parágrafo único; CC, art. 1.824.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1475759/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/05/2016; TJDFT, Apelação Cível 0019391-83.2016.807.0009, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 02/08/2023; TJMG, ApCív 0005212-02.2022.8.13.0012, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 07/11/2024.

Contrarrazões no id. 26931289.

Principais Argumentos dos Filhos (Agravados):

Inadmissibilidade do Recurso:
Argumentam que o recurso de Silvana não deveria ser aceito, pois ela não juntou peças obrigatórias exigidas por lei (art. 1.017 do CPC), como a cópia da petição inicial, o que impede a correta análise pelo tribunal.

Transferência Fraudulenta do Bem:

Afirmam que, após a morte de seu pai (em agosto de 2024), Silvana transferiu ilegalmente o veículo para o nome dela (em setembro de 2024) e, em seguida, vendeu para um terceiro.

Alegam que essa transferência foi feita sem o devido processo de inventário e sem autorização judicial, configurando uma tentativa de fraudar a herança.

Apresentam documentos do DETRAN que mostram a cronologia da transferência e a "intenção de venda", onde Silvana aparece como compradora do veículo do falecido.

Invalidade de Suposto Testamento:

Contestam a alegação de Silvana de que o falecido deixou o carro para ela por meio de um testamento particular.

Argumentam que tal testamento, se existir, nunca foi validado judicialmente e, mesmo que fosse, a lei não permite que o falecido disponha de 100% de seus bens quando existem herdeiros necessários (os filhos), que têm direito a 50% do patrimônio (a "legítima").

Contradições e Mentiras da Agravante:

Apontam que Silvana mentiu ao afirmar que seu filho usava o carro para trabalhar como Uber, pois as empresas de aplicativo não tinham registro dele.

Destacam a contradição de Silvana em alegar a existência de um testamento ao mesmo tempo em que realizou um processo de compra e venda do veículo para si mesma.

Necessidade da Manutenção da Liminar:

Reafirmam que o bloqueio do veículo é essencial para proteger o patrimônio do espólio, pois existe o risco real de o bem desaparecer ou ser vendido novamente, causando dano irreparável aos herdeiros.

Sustentam que os requisitos para a tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) estão claramente presentes.

Queixa Ética Contra Advogados:

Reclamam que os advogados de Silvana fizeram acusações pessoais e caluniosas contra a advogada dos herdeiros e pedem que a OAB/PA (Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará) seja notificada para apurar a conduta antiética.

Pedido Final:

Os filhos pedem que o recurso de Silvana seja
negado
, que a decisão de primeira instância que determinou o bloqueio do veículo seja
mantida integralmente
, e que o efeito suspensivo concedido ao recurso seja revogado, a fim de proteger o bem até a conclusão do processo de herança.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie
, passo a apreciar a preliminar de inadmissibilidade aventada em contrarrazões.

DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Quanto à preliminar de inadmissibilidade suscitada pelos Agravados, sob o argumento de ausência de cópia da petição inicial, tenho que
não merece prosperar
.

Com o advento do Processo Judicial Eletrônico (PJe), no qual os autos são integralmente digitalizados e acessíveis às partes e ao julgador, a exigência formal do art. 1.017, I, do CPC, deve ser interpretada de forma teleológica. A finalidade da norma é fornecer ao órgão
ad quem
os elementos necessários à compreensão da controvérsia.

No caso em tela, a decisão agravada, a petição do agravo e as contrarrazões, todas disponíveis nos autos eletrônicos, são mais que suficientes para delimitar o objeto do recurso, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à análise do mérito.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de petição de herança cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais, deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando o bloqueio do veículo Toyota/Etios no sistema RENAJUD, a suspensão de seu uso por terceiros e a expedição de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas.

A controvérsia recursal, assim, cinge-se à
legitimidade do bloqueio do bem objeto da controvérsia no bojo da referida ação
, tendo em vista a alegada irregularidade da transferência do veículo após o falecimento do proprietário, pai dos autores, para o nome da ora Agravante.

Embora os Agravados tenham relatado circunstâncias que indicam possível fraude na transferência do veículo, a decisão recorrida incorre em descompasso com o regime jurídico aplicável à espécie, não apenas por antecipar indevidamente juízo de mérito sobre questões ainda controvertidas, mas sobretudo por transitar por via inadequada à pretensão deduzida.

Com efeito, a
ação de petição de herança
, nos termos do art. 1.824 do Código Civil, tem como objeto assegurar ao herdeiro preterido o reconhecimento de sua qualidade sucessória e a restituição dos bens da herança que estejam na posse de terceiros sem justo título, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA . ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO . 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de petição de herança, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, CPC, ante a inadequação da via eleita. O magistrado entendeu que o pedido de retificação da partilha realizada anteriormente deve ser feito nos mesmos autos da ação de inventário . 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1 . Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2 .2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeitada . 3.1. A questão sobre a legitimidade ad causam não foi objeto de discussão perante o juízo de origem, a impedir o seu conhecimento neste grau recursal, sob pena de supressão de instância. 3 .2. Precedente: ?2. A preliminar de ilegitimidade passiva agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento.? ( 07193278020218070001, Relator.: Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, DJE: 10/10/2022) . 4. A controvérsia reside na adequação da via eleita pela apelante, a saber, ação autônoma de petição de herança, visando obter a restituição do seu quinhão hereditário. 5. O art . 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 6. A ação de petição de herança é um instrumento processual específico que permite ao herdeiro reclamar a sua quota-parte em uma sucessão hereditária já terminada, contra quem a recebeu na qualidade de herdeiro ou não (art. 1 .824 do Código Civil). 6.1. Destarte, ?a petição de herança tem duas finalidades precípuas: a) o reconhecimento da qualidade de herdeiro do demandante; b) o pedido de restituição da herança? (Novo curso de direito civil, volume 7: direito das sucessões / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho . - 6. ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, Pág. 200). 6 .2. STJ: ?1. A petição de herança objeto dos arts. 1 .824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.? ( REsp 1475759/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 20/05/2016) . 7. No caso, a recorrente, filha do de cujus Geraldo Gomes da Costa Filho, ajuizou a presente ação uma vez que não participou do inventário de seu pai. No âmbito do Proc. 2014 .09.1.005067-5, obteve provimento judicial que reconheceu o seu direito à herança, declarou a ineficácia da partilha de bens anteriormente realizada e ressaltou que compete ao foro próprio a discussão sobre a nova partilha. 8 . A princípio, a petição de herança é atraída pelo juízo universal do inventário. Veja. (....) ?o acolhimento do pedido formulado na ação de petição de herança enseja nova partilha de bens, a ser feita mediante simples petição nos autos do inventário, sem necessidade de propositura de ação anulatória? (20080111597117APC, Relator: Jair Soares, 6ª Turma Cível, DJE: 21/2/2017). 9. Ocorre que, na hipótese, quando da propositura da ação de petição de herança, em 2016, a ação de sobrepartilha nº 2010.09 .1.026953-6 já havia encerrado, encontrando-se os autos arquivados desde 2012. 9.1 . Assim, embora o juízo universal da sucessão seja considerando prevalente para decidir questões levantadas em torno do patrimônio do falecido, nota-se que não há, no presente caso, inventário em curso, razão pela qual admissível a propositura de ação autônoma. 9.2. Desse modo, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral . 10. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: ?(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal?. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6ª turma cível, DJE: 10/10/2017). 11. Apelação provida .

(TJ-DF 00193918320168070009 1738742, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 02/08/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Noutros termos, a ação de petição de herança é o instrumento processual à disposição do herdeiro não reconhecido para demandar o reconhecimento de seu direito sucessório e obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.

Seu objeto é, precipuamente, a universalidade dos bens que compõem o acervo hereditário. Contudo, a ação não se presta, como via principal e em sede de cognição sumária, a desconstituir negócios jurídicos específicos celebrados com terceiros, ainda que envolvam bens do espólio.

Em primeiro lugar, no caso em apreço,
não há ação de inventário em curso
, pois a ação n. 0836372-78.2024.8.14.0301, foi extinta, sem resolução de mérito.

O que se discute não é apenas a posse de um bem pela Agravante, mas a validade de um ato de transferência de propriedade, consubstanciado perante o órgão de trânsito (DETRAN/PA), e a subsequente alienação a um terceiro. A Agravante alega que a transferência decorreu de manifestação de vontade do falecido (testamento e procuração), enquanto os Agravados sustentam a ocorrência de fraude.

Segundo, que a pretensão dos autores de desconstituir a transferência do veículo à terceiro,
já consumada
, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da petição de herança e exige ação própria de natureza declaratória ou anulatória, conforme assentado na jurisprudência e na doutrina.

Portando,
concretizado o ato translativo de domínio, ainda que contestado por vício de origem, o desfazimento da alienação somente pode ser obtido por meio de AÇÃO ESPECÍFICA
, não se admitindo, na via estreita da petição de herança, o reconhecimento de nulidade ou ineficácia de negócio jurídico celebrado com terceiro. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHAS EM INVENTÁRIOS CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E INDENIZAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DOAÇÃO INOFICIOSA - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - EXCESSO SOBRE A LEGÍTIMA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE OU EM DINHEIRO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO - REQUISITOS - ARTIGO 85, CAPUT E § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Sob a vigência do Código Civil de 2002, consolidou-se o entendimento de que o prazo prescricional de dez anos para a nulidade da doação inoficiosa começa a contar a partir do momento em que a liberalidade é realizada. No entanto, conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional só começa a contar a partir do momento em que a pretensão surge, ou seja, quando se torna possível ajuizar a ação - No caso em que a filha ainda não havia sido reconhecida, a prescrição inicia-se no momento em que sua condição de herdeiro é estabelecida, através do reconhecimento de paternidade - Para que uma doação seja considerada inoficiosa, é suficiente que haja excesso em relação ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade, como no caso em epígrafe - O percentual a ser restituído, referente ao excesso sobre a legítima, deverá ser apurado em sede de liquidação da sentença. A restituição pode ser feita em espécie ou em dinheiro, de acordo com as regras aplicáveis do Código Civil - A condenação em lucros cessantes deve ser comprovada pela parte que a alega, e, na ausência de prova mínima de que a exclusão da partilha tenha causado efetivamente prejuízos financeiros, a alegação não se sustenta - Na fixação da verba honorária de sucumbência, deve o magistrado se ater às diretrizes traçadas pelo artigo 85, caput, e § 2º, que traz, em sua redaç ão, não só os parâmetros de fixação, mas, também, os requisitos de observância obrigatória, norteadores do arbitramento - De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, a ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios é a seguinte: (I) primeiramente, quando houver condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (art . 85, § 2º); (II) na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% com base em: (II.a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) na impossibilidade de mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); e, por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

(TJ-MG - Apelação Cível: 00052120220188130012, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)

No mesmo sentido, dispõe o art. 612 do Código de Processo Civil que, até o trânsito em julgado da sentença de partilha, nenhum dos herdeiros pode alienar ou gravar bens do espólio sem autorização judicial. A inobservância dessa regra, contudo, não enseja automaticamente a anulação da alienação ou o bloqueio do bem, mas exige a propositura da ação cabível, nos termos do art. 549 do Código Civil, caso caracterizada doação inoficiosa.

No caso, embora a Agravante alegue que a transferência decorreu de manifestação de vontade expressa do falecido, mediante testamento particular e outorga de procuração com firma reconhecida e tais elementos não são hábeis, por si só para comprovar a legitimidade da aquisição,
tampouco podem ser desconsiderados sem a devida instrução processual
.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao bloquear o bem, antecipou-se indevidamente ao juízo de mérito sobre a validade da transferência, tratando a Agravante como mera possuidora sem título, quando, na verdade, ela figura como
proprietária registral do bem
, ainda que tal registro seja controvertido.

Dessa forma, mostra-se plausível a tese recursal no sentido de que a tutela de urgência foi indevidamente concedida em ação processualmente inadequada, em afronta ao devido processo legal e à necessidade de estabilização do contraditório.

DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC)

No que concerne à decisão agravada, insta lembrar que, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

No caso em tela, a
probabilidade do direito
dos Agravados, neste momento processual e pela via eleita, mostra-se enfraquecida. Embora sejam herdeiros necessários, seu direito sobre o veículo específico não é líquido e certo. Ele se choca com a documentação apresentada pela Agravante (CRLV em seu nome, alegação de testamento e procuração), que, por sua vez, instaura uma dúvida razoável que impede o reconhecimento, de plano, da verossimilhança das alegações autorais.

A questão da validade do testamento particular, da procuração e da própria transferência
post mortem
são matérias que exigem cognição exauriente, sendo temerário conceder uma medida tão drástica com base em meros indícios.

Quanto ao
periculum in mora
, embora o risco de dilapidação do bem seja real, a medida de bloqueio generalizado, como deferida, gera um dano reverso igualmente grave. Impede o exercício do direito de propriedade pela Agravante (ainda que contestado) e, principalmente, afeta a esfera jurídica do terceiro adquirente, que não é parte no processo e pode ter agido de boa-fé. A proteção do patrimônio do espólio é fundamental, mas não pode se dar ao custo do atropelo do devido processo legal e da preterição da via processual adequada.

Portanto, a ausência de uma robusta probabilidade do direito, somada à inadequação da via eleita para a pretensão de fundo (anulação do ato de transferência), desautoriza a concessão da tutela de urgência nos moldes em que foi deferida pelo juízo singular.

Desta forma, a decisão recorrida deve ser reformada, sendo
determinado o imediato desbloqueio do veículo Toyota/Etios, placa QEE6G13 (Renavam 01118851967), no sistema RENAJUD,
bem como a suspensão dos efeitos dos ofícios expedidos às empresas de transporte por aplicativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão
a quo
agravada, revogando a tutela de urgência concedida e
determinando o imediato desbloqueio do veículo Toyota/Etios, placa QEE6G13 (Renavam 01118851967), no sistema RENAJUD
, bem como a suspensão dos efeitos dos ofícios expedidos às empresas de transporte por aplicativo,

nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025